Tribunal: TJDFT
Processo: 0722693-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSOLVÊNCIA DO CREDOR. CONCURSO UNIVERSAL DE CREDORES. SUBSTITUIÇÃO DO PATRONO PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL E ADVOGADO. PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. DEFERIMENTO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO E CONCORRÊNCIA PARA O CRÉDITO CONTRATUAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A declaração de insolvência tem eficácia erga omnes, acarretando a arrecadação de todos os bens penhoráveis da massa insolvente, atuais ou adquiridos no curso do processo, e a instauração do concurso universal de credores (art. 751, II e III, CPC/73).

2. É factível, o ex-patrono da massa falida, pleitear a reserva dos correspondentes honorários sucumbenciais a que faz jus. Entretanto, o crédito referente aos honorários contratuais, deverá ser habilitado e submetido ao quadro geral de credores.

3. Recurso provido.